Tribunal: TJSP
Processo: 1028812-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Repetição de Indébito – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Base de cálculo do imposto é o valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da transação, o que for maior – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita nenhuma dessas realidades – Cabimento da repetição dos valores indevidamente recolhidos pela autora –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Repetição de Indébito – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Base de cálculo do imposto é o valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da transação, o que for maior – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita nenhuma dessas realidades – Cabimento da repetição dos valores indevidamente recolhidos pela autora – Sentença mantida na integralidade, inclusive quanto aos encargos legais aplicados na restituição do indébito – Sucumbência recursal – Recurso do Município não provido, nos termos do acórdão.